Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-21.2024.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000390-21.2024.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JULIANA ARANDO GOMES - CPF: 758.044.681-20 (APELANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual vigente e importa o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por JULIANA ARANDO GOMES contra a decisão monocrática que diante da ausência de impugnação específica à sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, não conheceu do recurso. (Id. 255944158).

Nas razões do agravo de Id. 258712694, em breve síntese, defende o desacerto da decisão que deixou de conhecer do recurso.

Assevera que houve a interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e que houve violação aos princípios da ampla defesa e contraditório, sob o fundamento de
“que o juiz a quo nos negou no momento em que ele julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora[...]”.

Argumenta que não teve acesso à ampla defesa e ao contraditório, vez que o
“juiz aquo excluiu da apreciação do Poder Judiciário, deixando o apelante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celeridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas.”

Narra que houve violação à dignidade da pessoa humana.

Sob tal fundamento, pede a reforma da decisão agravada para o fim de seja concedido o benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Adianto que
o recurso não deve ser conhecido.

Isso porque a decisão monocrática da qual se insurge a recorrente não conheceu do recurso de apelação interposto, ante a violação ao princípio da dialeticidade recursal.

No entanto, as razões apresentadas se encontram integralmente dissociadas do caso em apreço, vez que não combatem a decisão proferida por este relator.

É evidente a adoção de tese recursal completamente desconectada da fundamentação da decisão hostilizada, não se atentando à parte recorrente, aos fundamentos da manutenção do indeferimento da assistência judiciária.

Inexiste, portanto, impugnação específica, como seria de rigor, restando obstada a análise da pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida.

A relação entre as razões de reforma da decisão e os motivos desta, convencionou-se chamar de Princípio da Dialeticidade.

A propósito, trago à baila os ensinamentos de Fredie Didier Jr., Leonardo J. C. Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira,
in

verbis
:

“Princípio da dialeticidade. A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.”
(DIDIER JR., Fredie. CUNHA, Leonardo. BRAGA, Paula Sarno. OLIVEIRA, Rafael. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. Vol. 3. Salvador: Editora JusPodivm, 2010, p. 62.)

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL QUE DESTOAM DA MATÉRIA RECURSAL – FALTA DE DIALETICIDADE – AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. O princípio da dialeticidade dos recursos impõe à parte recorrente que apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, se referem ao teor da decisão atacada. Necessariamente deve ser demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1009792-17.2019.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/05/2020)

Dispositivo
.

Com estas considerações,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025